Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710117-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO DE SOUZA BARBOSA JUNIOR IMPETRANTE: WILLIAN JHONATAN SILVA VASCONCELOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILLIAN JHONATAN SILVA VASCONCELOS em favor de ALESSANDRO DE SOUZA BARBOSA JUNIOR, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura do paciente. De acordo com os autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 06/03/2024 pela prática, em tese, do delito do art. 180, caput, c/c art. 288, caput, c/c art. art. 1o, §1o, II, da Lei no 9613/98. Em audiência de custódia realizada no dia 07/03/2024, a prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a credibilidade do Judiciário. Nesse contexto, assevera o impetrante não estarem presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva. Pontua não ter sido comprovada a necessidade de garantir a ordem pública e/ou a conveniência da instrução criminal, carecendo a decisão de fundamentação concreta acerca do periculum libertatis. Alega ter sido ignorada a cooperação do paciente em sede inquisitorial, além dos requisitos subjetivos que pesam em seu favor (residência fixa, réu primário, bons antecedentes, genitor de menor de 6 anos). Salienta o rigor desproporcional da medida segregatória e defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alude ao princípio da presunção de inocência e à impossibilidade de antecipar a pena, recordando a excepcionalidade da segregação preventiva. Com tais argumentos, requer, inclusive liminarmente, seja o paciente colocado em liberdade – com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da medida. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. No caso, depreende-se do Inquérito Policial no 0703214-34.2024.8.07.0005, ter sido o paciente indiciado pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do CP), receptação (art. 180, caput, CP) e lavagem de capitais (art. 1o, §1o, inciso II, da Lei 9613/98). Consta dos elementos inquisitoriais que o paciente teria fornecido suas contas bancárias para o recebimento de valores provenientes de golpes, caracterizados por ameaças de divulgação de imagens íntimas trocadas por meio de aplicativos de conversa – “sextorsão” ou “sextortion”. Resumidamente, a vítima da ocorrência policial no 19/2024-DRCC informou que teria trocado fotos íntimas com o usuário de WhatsApp e, pouco tempo depois, usuário de perfil vinculado a número distinto ameaçou divulgar as fotos íntimas para seus familiares caso não houvesse o pagamento de quantia (R$3.000,00) em conta indicada. Em diligências, os policiais da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Cibernéticos localizaram o paciente, titular da conta bancária apontada para envio do numerário, realizando sua prisão. Constatou-se, após investigações, que o paciente também é o titular de conta bancária indicada em ocorrência diversa (no 20/2024-DRCC), com idêntico modus operandi. Ainda, o relatório final da autoridade policial fez menção a outras oito ocorrências, indicativas da permanência e estabilidade da associação criminosa formada para tal fim (ID 189071745 - Pág. 2, autos originários). Feito tal panorama, é certo que, conforme o disposto pelo art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, §6o, do mesmo diploma processual. Na espécie, não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para o decreto da prisão, deixo de verificar, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação ordenada. A prova da existência dos crimes e os indícios de autoria, a priori, se revelam presentes, a constatar da própria confissão (parcial) dos fatos pelo paciente, em Delegacia (ID 189062322 - Págs. 3/4, autos originários). Já o enquadramento da situação fática à definição de risco à ordem pública se deu – numa primeira vista – com base em elementos idôneos, aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade. A toda vista, a preocupação em garantir a ordem pública encontra-se justificada quando sopesado que o paciente, em tese, faz parte de associação criminosa com certo grau de estruturação, voltada à prática iterada de crimes por meio eletrônico, através deengenharia social minimamente sofisticada (conversas em redes sociais e aplicativos de mensagens). Conforme pontuado pela decisão, os fatos analisados exibem gravidade concreta, e, embora seja cedo para elucidar a extensão do envolvimento do paciente nos delitos, restou suficientemente demonstrado que ele figurava como responsável pelo recebimento dos produtos dos crimes (ao menos em um primeiro momento), tendo consciência dos ilícitos cometidos. O referido quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos a justificar a segregação cautelar como forma de interromper a atuação do indiciado e, assim, salvaguardar a ordem e a tranquilidade social – ao menos defronte os elementos indiciários analisados até esta etapa. Guardadas as peculiaridades, confira-se: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO QUALIFICADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA ELEITA INCOMPATÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. A análise da alegada falta de indícios de autoria demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do writ. 2. Esta Corte de Justiça é firme em assinalar a idoneidade da decretação da custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo. Precedentes. 3. São bastantes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a prisão da acusada, integrante de associação criminosa estável e estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, especializada na prática conhecida como "sextorsão". Por meio de conversas enganosas, em redes sociais e aplicativos de mensagens, os investigados constrangiam, em ambiente virtual, vítimas, intimamente expostas, a lhes transferir grande importância em dinheiro, sob a grave ameaça de divulgação de conteúdo de cunho sexual que lhes envolvia. 4. A gravidade concreta das condutas perpetradas evidencia a presença do periculum libertatis e demonstra a exigência cautelar para a preservação da medida extrema da acusada. Interceptação das comunicações telefônicas e o afastamento do sigilo de dados financeiros indicam que a ré - cujo companheiro está segregado na mesma cela do líder da facção - movimentou contas bancárias receptoras dos proveitos das extorsões, por meses. 5. A despeito da alegada imprescindibilidade dos cuidados da paciente à criança com 12 anos de idade, nota-se que o líder da organização treinava o filho mais velho da ré, para o desempenho dos mesmos golpes, com o seu consentimento. 6. Em virtude das particularidades do caso em comento, muito embora primária, não se revelam adequadas e suficientes à acusada as providências diversas do cárcere (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 7. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (HC n. 718.887/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.) Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, verifica-se que, apesar de favoráveis, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar quando necessária à garantia da ordem pública. De igual modo, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Por fim, ressalto que a manutenção da preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Com base em tais motivos, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator